Tribunal: CARF
Processo: 16327.909220/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909220/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.235 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
BANCO PAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
IRRF SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação declarada até o limite do crédito, efetivamente
comprovado, pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito pleiteado, no valor de
R$133.532,34, homologando-se a compensação até o limite do crédito, rejeitando-se o
requerimento para que todas as publicações sejam endereçadas ao seu advogado, nos termos da
Súmula CARF 110.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-46.464 - 5a Turma da
DRJ/SDR que julgou improcedente, por maioria de votos, a manifestação de inconformidade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909220/2012-08
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação
declarada em PER/DCOMP no 15012.01223.090312.1.3.04-0758.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
Que transmitiu DCTF em 15/05/2012, informando o valor de R$328.040,95,
referente a pagamento de débito a título de IRRF, o que efetivamente não aconteceu.
O DARF no valor de R$328.040,95 foi utilizado para pagamento no valor de
R$194.508,61, restando, portanto, o valor de R$133.532,34, passível de ser utilizado
para pagamento de outros tributos.
Visando sanar tal equívoco, em 24 de dezembro de 2012, transmitiu a DCTF
retificadora, por meio da qual informou justamente o que foi mencionado acima, ou
seja, que o Darf no valor de R$ 328.040,95 foi utilizado para pagamento de IRRF, no
valor de R$ 194.508,61.
Por fim, solicita que seja dado provimento à Manifestação de Inconformidade e
reconhecendo a integralidade do valor compensado por meio da Dcomp no
15012.01223.090312.1.3.04-0758.
Ressalte-se, por oportuno, que o recolhimento a maior e a entrega da
PER/DCOMP ocorreram no mesmo exercício, o que afasta qualquer indício de
irregularidade no procedimento de compensação realizado pela Recorrente.
10. Para facilitar a visualização desse procedimento, a Recorrente pede licença
para transcrever a planilha abaixo, a qual reflete, em resumo, o encontro entre o direito
creditório e o débito que se pretendia compensar:

A DRJ alegou (reprodução parcial do voto vencedor):
Ocorre que até a DCTF No 100.2012.2012.1880231331, recepcionada em
15/05/2012, a informação prestada foi de uma obrigação de pagar de R$328.040,95,
referente ao código de receita 9453:
...
Apenas na DCTF no 100.2012.2012.1840973910, recepcionada em 24/12/2012
(portanto, após a emissão e ciência do Despacho Decisório), a informação prestada
sobre a obrigação de pagar referente ao código de receita 9453 foi reduzida para
R$194.508,61:
...
Assim, uma vez que a retificação da DCTF que alterou a informação
sobre a obrigação de pagar referente ao código de receita 9453 para R$
194.508,61 ocorreu após a emissão e a ciência do Despacho Decisório (DD)
que não reconheceu o direito creditório e não homologou a DCOMP no
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

15012.01223.090312.1.3.04-0758, não houve qualquer erro na avaliação e na
decisão proferida pela Unidade Local.
Por seu turno, para que a alegação de erro fosse acolhida em sede de
contencioso administrativo seria imprescindível que o sujeito passivo
demonstrasse de forma inequívoca e documentada o erro e os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, não bastando a alegação genericamente
apresentada.
Em obediência ao rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, consoante § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a "prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual", a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, conforme preceitua o art. 16, § 4 o, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O sujeito passivo furtou-se a comprovar o erro que alegado
genericamente e as razões de fato e de direito em que se fundam as suas razões.
Cientificada em 07/02/2020 (fl. 61), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10/03/2020 (fl 63).
Em seu recurso, a ora recorrente reitera o seu direito ao crédito, posto que:
10. É que, como a retificação foi feita após o despacho decisório, estaria correta
a não homologação e prevaleceu na DRJ o entendimento de que não deveria ser
analisada a DCTF retificadora. Argumentou-se, ainda, que não estaria cabalmente
comprovado o indébito.
11. Nesse sentido, para melhor compreensão, a Recorrente procedeu o
pagamento aos seus acionistas referente a juros sobre o capital próprio, incorrendo no
recolhimento de IRRF. No cumprimento de suas obrigações, transmitiu a DCTF em
15/05/12, informando o valor de R$ 328.040,95.
12. Ocorre que, por um lapso, após o pagamento do DARF no valor
mencionado, a Recorrente notou que, na realidade, o valor a título de IRRF decorrente
dos juros sobre o capital próprio era no montante de R$ 194.508,61, restando,
portanto, o valor de R$ 133.532,34, passível de compensação, motivo pelo qual
transmitiu a DCTF retificadora no 24.09.22.98.49-15.
13. Como de conhecimento, as alterações das informações prestadas na DCTF
original são totalmente admitidas, desde que efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora, servindo para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados. Para o caso em tela, a Recorrente, dentro dos limites legais,
efetuou a retificação para reduzir o valor de débito, substituindo a DCTF original.
14. Tanto é verdade que no próprio sistema da Receita Federal do Brasil
constata-se a existência (i) do recolhimento do valor de R$ 328.040,95 por meio de
DARF; (ii) do real valor devido de R$ 194.508,61, referente à IRRF a título de JCP do
mês de fev/2012; e (iii) do valor passível de compensação de R$ 133.532,34, a saber:
...
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

15. Além disso, o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil aponta
como DCTF ativa referente à IRRF do mês de fevereiro/2012, a DCTF retificadora,
sendo a soma dos créditos vinculados no valor de R$ 194.508,61. Tanto é que na
própria Declaração de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF (doc. 08)
relativo ao ano calendário de 2012 ratifica o Imposto Retido no valor mencionado,
como se nota nos prints abaixo:

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

16. Nesse sentido, conforme anteriormente mencionado, o voto vencido já
manifestou o entendimento de que no próprio sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil já resta comprovado o direito líquido e certo da apuração relativa ao
período de fev/2012, sendo comprovado um crédito no valor de R$ 133.532,34,
motivo pelo qual a Autora-Fiscal Maria da Conceição Lucas homologou a
compensação até o limite do direito creditório, a saber:
...
Afirma que a retificadora tem a mesma natureza da originalmente entregue (artigo
92, caput e §12 da IN RFB no 1.599/15) e complementa com jurisprudência deste colegiado neste
sentido. Alega o princípio da verdade material:
21. Trata-se de um conceito que decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. É a busca, incessante, pelo convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
Cita a doutrina e jurisprudência deste CARF nesta mesma linha e que já pacificou
o entendimento de que a mera retificação da DCTF posterior à ciência do DD não impede o
reconhecimento do crédito e que o CARF condiciona a validação da DCOMP à demonstração da
liquidez e certeza do crédito a ser compensado (cita jurisprudência) e conclui:
31. Sendo assim, como mencionado no voto vencido, a Auditora-Fiscal já
entendeu que o direito creditório da Recorrente é liquido e certo, bem como no próprio
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil constata-se a DCTF retificadora
como ativa, demonstrando que o valor recolhido por meio da DARF de R$ 328.040,95
não se coaduna com o real valor devido relativo à IRRF a título de JCP, no valor de
R$ 194.508,61, portanto, resta ao sujeito passivo um crédito no total de R$
133.532,34.
32. Portanto, tendo sido demonstrado e comprovado que a compensação não foi
homologada em razão de um simples equívoco de preenchimento de DCTF, bem
como restou mais que comprovada a liquidez e a certeza do crédito, é indubitável o
direito creditório a que faz jus a Recorrente é legítimo, justificando, assim, a reforma
do Acordão recorrido, de forma a reconhecer a integralidade do valor compensado por
meio do PER/DCOMP no 15012.01223.090312.1.3.04-0758.
Culmina, requerendo:
33. Diante de todo o exposto acima, requer seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se o Acórdão recorrido e, consequentemente,
reconhecendo-se a integralidade do valor compensado pela Recorrente por meio do
PER/DCOMP no 15012.01223.090312.1.3.04-0758.
34. Por fim, requer-se que todas as publicações referentes ao presente processo
sejam realizadas, exclusivamente, na pessoa do advogado LUIZ GUSTAVO A. S.
BICHARA, inscrito na OAB/SP sob o n° 303.020-A, com endereço eletrônico
intimacoestributarionovocpc@bicharalaw.co.br, sob pena de nulidade (artigo 272, §50
do Código de Processo Civil).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, quanto ao requerimento da recorrente para que todas as publicações
sejam endereçadas ao seu advogado, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Assim, rejeita-se o requerimento da recorrente.
A recorrente tem razão em relação à possibilidade de retificação da DCTF após a
emissão do DD, ressaltando que a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais para
autorizar a compensação de créditos, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional –
CTN, como a própria recorrente reconheceu em seu RV.
Para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente,
senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Quanto às provas, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, ao contrário do que afirmado pela
DRJ, não se vê óbice para a sua apresentação nesta fase do PAF, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação, e
dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Isto é
que tem sido decidido na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, como por exemplo cito:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Por outro lado, não obstante fato de a DCTF configurar-se em confissão de dívida,
a sua retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na
repetição do indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o
entendimento atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8,
de 2014.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Os documentos anexados indicam que a recorrente tem razão em seus
argumentos, posto ter anexado documento de arrecadação, DCTF retificadora e DIRF, como se
vê pelo teor do voto vencido, tendo sido feita, inclusive, a confrontação com a DIPJ do período:
A receita atinente ao IRRF encontra-se informada na Ficha 57 (Código Receita
5706) da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica.
Assim, tendo em vista que o recolhimento do IRRF acima mencionado, período
de apuração 02/2012, foi no valor de R$ 328.040,95 e o IRRF devido neste período foi
no valor de R$ 194.508,61, resta ao sujeito passivo um crédito no total de R$
133.532,34.
Pelo voto vencedor, observa-se, que a recorrente não comprovou o erro tendo
feito alegações genéricas, conforme, coma devida vênia, aqui repito:
O sujeito passivo furtou-se a comprovar o erro que alegado genericamente e as
razões de fato e de direito em que se fundam as suas razões.
Permito-me discordar da conclusão do relator do voto vencedor visto que este
sequer indicou qual seria a documentação que o satisfaria para reconhecer o direito ao crédito.
Entendo que a documentação apresentada é suficiente para a comprovação do
direito ao crédito, razão pela qual dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
o crédito pleiteado, no valor de R$133.532,34, homologando-se a compensação até o limite do
crédito, rejeitando-se requerimento para que todas as publicações sejam endereçadas ao seu
advogado
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.235 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.909220/2012-08

Fl. 220
DF CARF MF
Original